Tribunal: TJSP
Processo: 2230126-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Restituição de veículo apreendido como produto de crime – Indevida alienação do bem pela depositária – Conversão de obrigação de fazer em perdas e danos – Valor arbitrado em conformidade com a Tabela FIPE aplicável ao modelo do automóvel – Incidência de juros de mora e correção monetária – Cabimento – Precedentes – Interlocutória

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Restituição de veículo apreendido como produto de crime – Indevida alienação do bem pela depositária – Conversão de obrigação de fazer em perdas e danos – Valor arbitrado em conformidade com a Tabela FIPE aplicável ao modelo do automóvel – Incidência de juros de mora e correção monetária – Cabimento – Precedentes – Interlocutória reformada em parte – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2230126-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que são agravantes DIRCE ZANELO MALAQUIAS e
JOAQUIM MALAQUIAS, é agravado TRANSERP EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2230126-54.2019.8.26.0000
Agravante: Dirce Zanela Malaquias e outro
Agravado: Transerp
Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15534)
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Restituição de veículo apreendido como produto
de crime
Indevida alienação do bem pela
depositária Conversão de obrigação de fazer em
perdas e danos Valor arbitrado em conformidade
com a Tabela FIPE aplicável ao modelo do
automóvel Incidência de juros de mora e correção
monetária

Cabimento

Precedentes

Interlocutória reformada em parte
Recurso
parcialmente provido
Agravado de instrumento manejado por Dirce
Zanela Malaquias e outro nos autos de cumprimento de sentença que
move em face de Transerp
Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, em trâmite perante a 2a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, desafiando interlocutória
que deferiu conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem
como execução das respectivas multas.
Vindicam os agravantes a reforma da decisão
combatida, ao sustentar que o valor correto do veículo corresponderia
não aos R$ 8.553,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais) fixados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo, mas a R$ 9.285,00 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais), de
acordo com a Tabela FIPE. Destarte, justifica-se a majoração do valor da
condenação à reparação das perdas e danos, bem como da multa
arbitrada em valor equivalente ao do automóvel.
Em paralelo, pugna pela fixação de correção
monetária, desde a data da decisão agravada, bem como de juros
moratórios de 1% a.m., com termo inicial na data do prejuízo, isto é, data
em que o veiculo foi apreendido pela agravada, em 07/08/2009, ou ao
menos na data em que o veiculo foi indevidamente alienado, em
12/11/2015.

Recurso
tempestivo
e
processado
sem
atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela, ante
inexistência de pedido. Ausente contrariedade (fls. 39).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que o título executivo na
ação de conhecimento determinou à Transerp a restituição aos autores
do veículo GM Corsa Wind, ano 2000, cor branca, placas CZQ-0270, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
tendo a respectiva decisão transitado em julgado em 11/05/2016 (fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referido veículo havia sido subtraído do filho dos
agravantes, vítima de crime de homícidio doloso, sendo posteriormente
apreendido em poder do autor do delito e encaminhado para
armazenamento em pátio da agravada.
Reconhecido o direito à restituição do bem aos
genitores do falecido proprietário, intimada a Transerp a disponibilizar o
veículo, alegou a venda do bem em leilão realizado pela Polícia Judiciária
em 12/11/2015; bem como que o automotor fora transferido para pátio
próprio da Polícia Civil em 30/01/2015, a afastar a imputação de
responsabilidade.
Nesse contexto, os exequentes, ora agravantes,
aduziram que a executada não cumpriu o dever de guarda e requereram
a fixação de multa diária pela não devolução do veículo, além da
conversão da obrigação em perdas e danos, ao que sobreveio a prolação
da r. decisão agravada nos seguintes termos:
“Decido. Não há dúvida de que o veículo foi alienado
extrajudicialmente no curso do processo e que a executada
estava intimada, por força de liminar concedida, a não
proceder à venda em leilão, figurando como depositária do
bem a partir do momento em que aceitou o veículo em seu
pátio, sendo responsável por sua guarda e conservação, nos
termos do artigo 629 do Código Civil, não importando se
transferiu o veículo para pátio próprio da Polícia Civil, até
porque deveria ter anotação no sistema da executada e
posterior repasse a JCN Soluções para proibição de alienação
do veículo enquanto não sobreviesse ordem judicial. Ainda
que tenha havido decisão nos autos do processo criminal que
apurou o homicídio autorizando a venda do veículo, era dever
da executada comunicar este juízo para ciência da parte
requerente a fim de exercer seu direito de pedido de
restituição do bem naqueles autos. Houve, então, alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial do bem apreendido que estava sob a
responsabilidade
da
executada,
impossibilitando
o
cumprimento da obrigação decorrente de determinação
judicial, qual seja, a entrega aos requerentes do veículo GM
Corsa Wind, ano 1999/2000, cor branca, placas CZQ-0270.
Dessa forma, a situação deve ser resolvida em perdas e danos,
conforme disciplina o artigo 499, do Código de Processo Civil,
que dispõe: "A obrigação somente será convertida em perdas
e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente". Nesse sentido: (...)
O valor da indenização deverá ser o constante na Tabela FIPE
para o veículo GM/Corsa Wind, ano de fabricação 1999 e
modelo 2000, à gasolina, comumente usada para compra e
venda de automóveis, pois os requerentes devem ser
ressarcidos no valor de mercado do bem a que faziam jus,
permitindo-se com isso que adquiram outro veículo com
características similares ao que possuíam. A conversão em
perdas e danos pode ser cumulada com o pedido de execução
da multa cominatória, nos termos do artigo 500 do Código de
Processo Civil, dada a natureza distinta das obrigações: a
primeira com caráter de reparação pela não entrega do
veículo; a segunda, medida executiva para forçar o
cumprimento da obrigação. O termo inicial para execução
das astreintes é o dia 23/10/18, em que decorreu o prazo
deferido neste cumprimento de sentença para a executada
colocar o veículo à disposição dos requerentes e o termo final
seria a data desta decisão, diante da conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos. Entretanto, o valor da multa
cominatória, hoje, seria superior a R$ 30.000,00 (sem
atualização), o que suplanta em muito o valor do bem que
representa a obrigação principal, nesta data avaliado em R$
8.553,00, conforme consulta na Tabela FIPE, registrando que,
à míngua de documentação do veículo nos autos, foi
pesquisado o modelo básico GM-Chevrolet Corsa Wind 1.0
mpfi EFI 2P - ano 1999. Desta forma, configurando-se
excessiva a penalidade necessário que seu valor seja alterado,
adequando-se a nível condizente com a obrigação a que foi
condenada a ré, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Por seu
turno, conforme estabelece o art. 537, §1o, do CPC, "o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la", acrescentando-
se que a fixação da multa não transita em julgado. A esse
respeito vide comentário inserto por Theotônio Negrão em
seu Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
Saraiva, 42a ed., nota 11c 461-A: (...)
Assim, reduzo a multa cominatória para R$ 8.553,00,
correspondente
ao
valor
do
veículo,
atualizado
monetariamente a partir desta data. Defiro, assim,
parcialmente os pedidos da parte exequente para execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das astreintes e conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos, nos termos delineados nesta decisão, devendo aquela
apresentar planilha de cálculo, intimando-se, após, a
Transerp para pagar o débito em 15 (quinze) dias, nos termos
do artigo 523 do Código de Processo Civil. Intimem-se” (fls.
102/106 dos autos originários)
Contra tal decisão volta-se o presente agravo,
interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos fundamentos da interlocutória
dardejada, o recurso comporta parcial acolhida.
Com efeito, o valor de R$ 8.553,00 (oito mil,
quinhentos e cinquenta e três reais) atribuído ao veículo pela decisão
agravada corresponde com exatidão a quantia estimada pela Tabela
FIPE, considerando a estrita descrição do automotor constante do
Certificado de Registro do Veículo de fls. 11.
Deveras, consta do CRV que se trata de
automóvel GM/CORSA WIND ano 1999 modelo 2000, potência 1000
cilindradas (fls. 11), para o qual a Tabela FIPE, na data da prolação da
interlocutória, em setembro de 2019, atribuía o valor de R$ 8.553,00 (oito
mil, quinhentos e cinquenta e três reais).
Vale destacar que o valor de R$ 9.285,00 (nove
mil, duzentos e oitenta e cinco reais) proposto pelos agravantes corresponde a
veículo diverso do registrado no CRV, qual seja GM/CORSA WIND/1.0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MPF/Millenium/EFI (fls. 08).
Outrossim, ainda que não se considerasse a
inexatidão das características do veículo, certo é que a data de referência
do valor aferido pelos agravantes corresponde ao mês de outubro de
2019 (fls. 08), ao passo que a decisão que converteu a obrigação em
perdas e danos foi proferida, reafirme-se, em setembro de 2019.
Superada a controvérsia acerca do valor do
veículo e das astreintes fixadas em montante equivalente, passo à
análise do cabimento da incidência de juros moratórios e correção
monetária.
Pois bem. Dispõe a Súmula no 54 do A.
Superior Tribunal de Justiça que “Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. No caso
vertente, o evento danoso materializou-se, de fato, a partir data em que o
veiculo foi indevidamente leiloado, qual seja 12/11/2015 (fls. 68 dos autos
originários), termo que deve ser adotado para fins de incidência dos
encargos de mora.
Quanto à correção monetária, incidirá a partir da
data do arbitramento do valor da obrigação de fazer convertida em
perdas e danos, qual seja a própria data da decisão agravada, prolatada
em 11/09/2019 (fls. 106 dos autos originários), nos termos análogos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 362 do A. Superior Tribunal de Justiça1.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO Purgação da
mora Prejudicada a apreensão com a consequente
devolução
do
veículo
-
NOTÍCIA
DE
VENDA
ANTECIPADA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
Impossibilidade de devolução do bem diante da
venda antecipada e indevida do veículo Dever de
pagar ao devedor fiduciante o valor do veículo, além
da imposição de multa de 50% do financiamento

Aplicação dos §§6o e 7o do art. 3o do Decreto 911/69
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível
1020940-85.2017.8.26.0482; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de
Registro: 27/04/2020)
AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE VEÍCULO.
SENTENÇA
REFORMADA.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
DEMANDANTE
QUE
ALIENOU
INDEVIDAMENTE
O
VEÍCULO
ANTES
DO
JULGAMENTO DO RECURSO QUE REFORMOU A
SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DA DATA DA VENDA.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA DATA DO ATO
ILÍCITO. SÚMULA N.o 54 DO STJ. Tratando-se de
responsabilidade extracontratual, já que a exequente
não possui qualquer relação contratual com o
executado, os juros de mora incidem a partir da data
em que houve a indevida alienação do veículo, antes
que o recurso de apelação que reformou a sentença
fosse julgado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102641-71.2019.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
No que tange aos índices aplicáveis aos juros
moratórios e à correção monetária, em atenção à tese fixada no
1 "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar os seguintes
critérios: “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Por todo o exposto, de rigor o acolhimento
parcial do recurso para fixar incidência de juros de mora e correção
monetária, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.960
Agravo de Instrumento no 2230126-54.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravantes: Dirce Zanelo Malaquias e Joaquim Malaquias
Agravado: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
108EAB3F
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109283C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2230126-54.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.